Tribunal: TJPA
Processo: 0004585-13.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004585-13.2020.8.14.0040

APELANTE: EDSON ALEXANDRIA VELOSO, PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, § 2º, II E V, E ART. 157, § 2º-A, C/C ART. 70, E ART. 213, DO CPB.

PEDIDOS COMUNS AOS DOIS APELANTES

CRIME DE ROUBO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS, SENDO PRESOS EM FLAGRANTE AINDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E COM OS BENS SUBTRAÍDOS DA RESIDÊNCIA NO INTERIOR DO VEÍCULO QUE PRETENDIAM LEVAR. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E CONCISAS, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA APTA A SUBSIDIAR O DECRETO CONDENATÓRIO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO.

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO E DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE SEU USO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
IMPROCEDENTE
.
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA A MAGISTRADA, FUNDAMENTADAMENTE, SE UTILIZOU DE DUAS QUALIFICADORAS PARA CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NÃO SENDO UMA DESTAS A QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO, E, EM CONSEQUÊNCIA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA FEZ A COMPENSAÇÃO DESTA QUALIFICADORA, CAUSA DE AUMENTO, COM A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, POR SE TRATAR DE CRIME TENTADO, NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE EM TAL PROCEDER.

REVISÃO DA PENA BASE COM NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
PROCEDENTE
.
DA ANÁLISE DA SENTENÇA, ESPECIFICAMENTE NO QUE CONCERNE À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DENOTA-SE A PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, ESTANDO ESTA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTUDO, O AUMENTO DA PENA BASE SE MOSTROU EXCESSIVO, EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ, QUE É NO SENTIDO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/6 PARA CADA VETOR DESFAVORÁVEL. NOVA DOSIMETRIA. PENA BASE DOS APELANTES QUE PASSA A SER, PARA CADA CRIME DE ROUBO – DE 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS MULTA. AUSÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO COM A CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, ART. 70 DO CPB. CRIME PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS.

PENA QUE PASSOU, AO FINAL, A SER DE 05 ANOS, 05 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 DIAS MULTA.

DO RECURSO DE
EDSON ALEXANDRIA VELOSO

PRELIMINAR

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA.
N
ÃO CONHECIMENTO
.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP. ADEMAIS, TEM-SE DOS AUTOS QUE A MAGISTRADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS ADOTOU A VIDEOCONFERÊNCIA – PANDEMIA DO COVID 19, TOMANDO SUA DECISÃO COM BASE EM ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL E DO CNJ.

MÉRITO

CRIME DE ROUBO – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO, NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
NÃO PROVIMENTO
.

APESAR DE TER PARCIALMENTE ADMITIDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, CONFISSÃO QUALIFICADA, TEM-SE DOS AUTOS QUE DELA NÃO SE UTILIZOU O MAGISTRADO NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO, NÃO DEVENDO, PORTANTO, SER APLICADA A ATENUANTE.

APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 545 DO STJ.

CRIME DE ESTUPRO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROCEDENTE
.

PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME PELO APELANTE. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA QUE RELATA COM DETALHES A PRÁTICA DELITIVA, SENDO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, INDO AO ENCONTRO DA VERSÃO MINISTERIAL.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, NOS TERMOS DO ART. 215-A, UMA VEZ QUE PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, DEVENDO SER APLICADA DE FORMA COGENTE E EM CONSONÂNCIA COM O CRITÉRIO TRIFÁSICO,
NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS.

NÚMERO DE DIAS MULTA REDUZIDO, ANTE A REVISÃO DA DOSIMETRIA, PASSANDO A PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, SENDO IGUALMENTE MÍNIMO SEU VALOR, 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO, JÁ EM RAZÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE.

PENA FINAL DO APELANTE PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA: 05 ANOS, 05 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 DIAS MULTA
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, FICANDO A DETRAÇÃO AO ENCARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

PENA FINAL DO APELANTE EDSON ALEXANDRIA VELOSO
:
11 ANOS, 05 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 DIAS MULTA
, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO AO ENCARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
EDSON ALEXANDRIA VELOSO E PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º I
I e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB
,
ambos, e também no art. 213 do CPB, o ora apelante Edson
.

Narrou a denúncia, ID 6278329, que na madrugada do dia 20 de junho do ano de 2020, por volta das 01:20 horas, na residência localizada na Rua G-1, QD 123-F, LT 20, bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, os ora apelantes, e corréu, tentaram subtrair, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, os pertences das vítimas Adonilza Conceição da Silva e Lisvon Conceição da Silva.

Conforme os autos, a vítima Adonilza estava dentro de casa quando escutou um barulho e vozes que vinham da porta dos fundos do imóvel, razão pela qual ligou para uma amiga, Josiane, informando que estavam assaltando sua casa, jogando o aparelho celular para baixo de uma mesa, tendo o ora apelante Edson e o correu, Lucas, arrombado a porta de seu quarto.

Que retiraram a vítima Adonilza do quarto e a levaram para a sala, onde já se encontrava seu irmão, Lisvon, e em seguida os levaram para o quarto deste, onde já se encontrava o ora apelante Paulo Rubens, que de pronto foi reconhecido por Adonilza como uma das pessoas que prestava serviço ao seu namorado, Manoel Vieira de Abreu.

O ora apelante Edson A. Veloso, que ficou vigiando os irmãos, passou a assediar a vítima Adonilza, alisando seus seios, passando a mão em suas partes íntimas, além de tê-la feito tirar a camisa, enquanto a ameaçava com a arma que portava, fazendo com que ela recolhesse bijuterias, joias e perfumes para lhe entregar.

Os apelantes, em companhia do corréu, recolheram diversos bens da residência e os colocaram em veículo, nele entrando em seguida com o fito de empreenderem fuga, contudo, uma guarnição da polícia que estava às proximidades realizou um cerco na entrada da residência, tendo o corréu Lucas procurado se evadir pulando um muro e ao receber voz de parada se jogou ao solo e efetuou um disparo contra os policiais que reagiram e o alvejaram, evoluindo este a óbito.

Os ora apelantes foram rendidos e receberam voz de prisão, sendo encaminhados à delegacia aonde foram de pronto reconhecidos pelas vítimas, tendo a vítima Adonilza informado o nome de um deles, Paulo Rubens, informando que este já trabalhara com seu namorado em extração de ouro.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 6278331, foi recebida a denúncia.

Em ID 6278338, resposta à acusação.

Audiência de instrução e julgamento, ID 6278341, mídia em ID 6278355/77.

Alegações finais ministeriais, ID 6278344.

Alegações finais defensivas, ID 6278345, sendo complementadas, em ID 6278349, aquelas apresentadas em favor do ora apelante Paulo Rubens, não sendo, em momento algum, alegada qualquer nulidade processual.

Em ID 6278346, Sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os ora apelantes, Paulo Rubens dos Santos Silva e Edson Alexandria Veloso, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c art. 70 e 213,
caput
, sendo este último somente em relação ao apelante Edson, restando a pena de Paulo Rubens cominada, em relação à vítima Adonilza, na primeira fase da dosimetria, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias multa, no que permaneceu na segunda fase, e, na terceira fase, foi compensada a atenuante, por se tratar de crime tentado, com a agravante do uso de arma, permanecendo no patamar anterior, mesmo quantum cominado em relação ao crime cometido contra a vítima Lisvon, sendo a pena aumentada de 1/6, em razão do concurso formal, art. 70 do CP, passando, ao final, a ser de 06 anos e 05 meses de reclusão e 113 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mesmo
quantum
cominado a Edson Alexandria em razão dos crimes de roubo praticados contra as vítimas Adonilza e Lisvon, lhe sendo cominada, pelo crime de estupro, pena base de 06 anos de reclusão, patamar no qual se tornou definitiva, passando, ao final, a ser de 12 anos e 05 meses de reclusão e 110 dias multa em razão do concurso de crimes, nos termos do art. 69 do CP, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhes sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em documento de ID 6278350, o ora apelante Edson A. Veloso, manifestou interessem em apresentar suas razões recursais na segunda instância, porém, estas foram juntadas em momento anterior, documento de ID 6278352, onde alega, em sede de preliminar, nulidade da audiência de instrução e julgamento por ter sido realizada por vídeo conferência, e, no mérito, pela reforma da sentença penal para que seja o ora apelante absolvido de ambos os crimes pelos quais fora condenado, do de roubo, por não ter ocorrido, na medida em que havia um acordo realizado entre a vítima e o corréu Paulo Rubens, e o de estupro, por não ter restado provado, razão pela qual sequer foi objeto da denúncia e, subsidiariamente, revisão da dosimetria para que, em relação ao crime de roubo, seja reduzida ao mínimo legal, com reconhecimento da confissão, na segunda fase, e, na terceira fase, exclusão do aumento de pena pelo uso de arma de fogo uma vez que, afirma, esta teria sido utilizada na segunda fase da dosimetria, cabendo apenas, nesta fase da dosimetria, a redução em razão da tentativa no patamar máximo de 2/3, e, quanto ao crime de estupro, sua absolvição, e, subsidiariamente, desclassificação para o tipo penal do art. 215-A do CP, com aplicação da pena no mínimo e que seja alterado o regime de cumprimento para o aberto, requerendo ainda a isenção da pena de multa.

Em suas razões, ID 6278392, o ora apelante Paulo Rubens dos S. Silva, pugnou, em síntese, por sua absolvição, alegando ser atípica sua conduta na medida em que tudo se deu em razão de um acordo firmado com a vítima Aldoniza para que seu carro fosse levado, pois pretendia obter um novo da seguradora, pois em troca convenceria o namorado, que lhe devia determinado valor, a efetuar o pagamento, afirmando haver provas nos autos de que já conhecia a vítima a longo tempo, razão pela qual há que ser absolvido, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria para que eventual pena seja cominada no mínimo legal, a partir de nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59.

Em contrarrazões ao recurso interposto por Edson A. Veloso, o Ministério Público manifestou-se por seu improvimento, ID nº. 6278396.

Em contrarrazões ao recurso interposto por Paulo Rubens dos S. Silva, o Ministério Público manifestou-se por seu improvimento, ID nº. 6278397.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Mairton Marques Carneiro, tendo este encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça para parecer, tendo esta se manifestado pelo improvimento do recurso interposto em favor do ora apelante Edson, fls. 01/15, do documento de ID 7236942, e, às fls. 16/26, pelo improvimento do recurso de Paulo Rubens.

Retornados os autos e sendo observada a prevenção desta relatora, foi o feito encaminhado à redistribuição, sendo recebido neste gabinete para efetivo julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
EDSON ALEXANDRIA VELOSO E PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º I
I e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB, ambos, e também no art. 213 do CPB, o ora apelante Edson
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e, havendo questão preliminar, passo à respectiva análise.

PRELIMINAR

Nulidade da audiência realizada por vídeo conferência

Alega o apelante Edson A. Veloso, em sede de preliminar, a nulidade do feito em razão de a audiência de instrução e julgamento ter sido realizada por vídeo conferência, não sendo observados os requisitos do art. 185 do CPP e seus parágrafos, não tendo o magistrado fundamentados as razões pelas quais optou por tal do procedimento, não sendo as partes intimadas no prazo legal, causando graves danos à defesa do ora apelante.

Tenho que não há como ser reconhecida a nulidade aventada, pois, como cediço, o momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo, para que seja conhecida em sede de apelação, é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação acerca da referida nulidade, não a tendo suscitado naquele momento processual, o adequado.

No documento de ID nº. 6278345, se encontra as alegações finais dos ora apelantes e não há, em momento algum, qualquer manifestação acerca de possível nulidade processual ocorrida durante a instrução processual, se insurgindo contra a audiência de instrução e julgamento, ocorrida por videoconferência, somente agora, em sede de apelação, porém, tal insurgência
se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade, ocorrida durante a instrução processual, é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021).

Ademais, de uma simples leitura dos autos se observa devida e suficiente fundamentação à decisão que determinou a realização da audiência por vídeo conferência, documento de ID 6278339, pois à data do feito o mundo se encontrava em meio à pandemia do coronavírus, estando a decisão proferida pela magistrada em conformidade com o
Art. 18, I e II, das portarias conjuntas 15 e 16/2020-GP-VP-CJRMB-CJCI desta Corte, datada de 21/06/2020, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou violação de direitos em razão de tal decisão, da mesma forma que não há que se falar que não houve intimação das partes no prazo legal, pois, dos documentos constantes nos autos, ID 6278341, se observa que em outubro de 2020 foram expedidas as devidas intimações, partes e testemunhas, para o feito que se realizaria em 01/12, estando a defesa do ora apelante plenamente ciente de tal decisão, tanto o é que já no mês de outubro peticionou nos autos requerendo autorização judicial para que um dos patronos do réu o acompanhasse, da carceragem, a referida audiência, como se constata do documento de ID 6278340.

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventuais nulidades ocorridas no decorrer da instrução processual, tenho que tal insurgência agora, unicamente em sede de apelação, se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, mormente por não se observar qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela magistrada singular e tampouco ter o impetrante demonstrado o suposto prejuízo sofrido pela parte, nos termos do art. 563 do CPP, corolário do princípio
pas de nullitè sans grief.

Preliminar rejeitada
.

DO MÉRITO

Absolvição

Pretendem os apelantes que se promova revisão da pena para que sejam absolvidos,

ambos da prática do crime de roubo e o apelante Edson também pela prática do crime de estupro, sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, alegando o apelante Edson não ter o Ministério Público capitulado o crime de estupro em sua denúncia em razão do que, alega, não poderia ser condenado por tal prática.

Do crime de roubo

Por se tratar de crime comum aos dois apelantes, assim como o pedido de absolvição, analisarei concomitantemente o pedido.

De tudo que consta dos autos, tem-se que restou efetivamente demonstrada a participação dos apelantes na empreitada delitiva, pois, apesar de negarem a autoria do crime de roubo, afirmando que tudo não passou de um acordo entre a vítima e Paulo Rubens, tal alegação não restou minimamente provada nos autos, restando provado, ao contrário, a participação de ambos na empreitada criminosa.

Apesar do relato do apelante Paulo Rubens, cuja versão foi apresentada também pelo apelante Edson, afirmando que o roubo foi simulado pela vítima...presentando versão diversa para os fatos, não há como subsistir a tese de absolvição por falta de provas, pois os depoimentos das vítimas, assim como das testemunhas, são firmes e coesos ao apontar o apelante, e o corréu, como autor do crime, sendo, portanto, suficientes a sustentar a tese ministerial e o édito condenatório, não havendo que se falar em falta de provas.

A vítima, Adonilza Conceição da Silva, depoimento em mídia nos autos, ID 6278355/56/57, que peço vênia para não reproduzir na íntegra, relatou em Juízo como se deram os fatos, vejamos:

“...que estava em sua residência, falando ao celular com uma amiga, quando a casa foi arrombada; que mandou um áudio para a amiga dizendo que a casa estava sendo assaltada, colocou o telefone no silencioso e jogou embaixo de uma mesa; que ouviu quando pegaram seu irmão e perguntaram por ela, razão pela qual, de dentro do seu quarto, anunciou sua presença, sendo em seguida a porta do quarto arrombada; que a levaram, juntamente com seu irmão, para outro quarto; que os dois criminosos portavam arma e passaram a indagar sobre joias e dinheiro; que um dos assaltantes ficou no quarto com ela e o irmão e o outro revirando a casa em busca de bens; que percebeu que falavam com outra pessoa ao telefone; que informou não ter dinheiro e que o único valor que possuía, R$ 100,00, estava dentro do carro;

que mandaram que abrisse a porta da frente, porque não conseguiam abrir; que mandaram que tirasse sua blusa; que a levaram de volta para o quarto e que todo o tempo tinha uma arma apontada para sua cabeça; que viu o vulto de uma terceira pessoa entrando na casa; que o que estava com a arma apontada para sua cabeça passou a pegar em seus seios e em suas partes íntimas e que este era o Edson; que ele mandou que seu irmão fosse para o canto do quarto e ficasse de costas; negando ter agido em conluio com Paulo Rubens.”

A vítima Lisvon Conceição da Silva, depoimento nos autos, mídia de ID 6278368/69, cuja íntegra peço vênia para não reproduzir, afirmou, em síntese, que:

“... que era por volta de 01 hora da manhã e sua irmã havia acabado de chegar; que ela entrou e fechou a porta; que tinha acabado de levantar para ir ao banheiro e ir a cozinha tomar água, foi a hora que ouviu eles pulando... que voltou para o quarto e acendeu a lâmpada; que eles arrebentaram a porta do fundo e já chegaram arrebentando a sua porta e perguntaram onde ela, Adonílza, se encontrava... perguntaram se estava sozinho em casa... disse que estava sozinho... foi no momento que ela disse que estava em casa... que o branquinho foi até o quarto dela e arrebentou a porta também... que a levaram para o seu quarto... que estavam sentados na sua cama... que um começou a falar no telefone que eles já estavam presos... que tentaram abrir a porta da frente e não conseguiram e levaram ela para abrir... quando ela abriu a levaram para dentro de novo... depois começaram a mexer na casa e recolher as coisas... que um ficou no seu quarto e outro no quarto de sua irmã... que quando chegaram estavam armados e já botaram a arma na sua cabeça...

que o que estava com eles mandou que ficasse de costas para a parede e começou a mexer com ela... começou a passar a mão nela, nas partes íntimas e nos seios... que ele já havia mandado ela tirar a blusa... que o outro, que estava no quarto dela, chegou e disse que não tinham ido lá para aquilo... que o primo do Paulo Rubens era quem pegava em sua irmã... que ela começou a se mexer, não querendo deixar, que ele mandou ela não se mexer e não falar nada e engatilhou a arma... que logo em seguida a polícia chegou... que o falecido olhou pela janela e confirmou que era a polícia... que eles correram... tentaram pular o muro, mas a polícia já tinha cercado a casa... que no momento que chegaram e botaram arma na sua cabeça sentiu o peso da arma e viu que era de verdade o outro não viu se era de verdade...que quem colocou a arma na sua cabeça foi o mesmo que apalpou sua irmã... que o falecido também estava armado... que saíram pegando tudo... que já tinha visto o Paulo Rubens, no aniversário de sua irmã... que quando estava sendo preso Paulo Rubens falou que não ficaria preso para sempre e que quando saísse ia se acertar com ele, a irmã e o cunhado...que Paulo Rubens não pulou o muro... que o falecido e o Edson entraram primeiro, arrombando a porta, e depois fizeram abrir a porta para ele entrar...”

Denota-se, dos depoimentos prestados em sede judicial pelas vítimas, em total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, que seus relatos se mostram firmes e concisos, indo ao encontro dos termos da denúncia.

A testemunha Ezequiel de Souza Silva, policial militar que participou da prisão do apelante e corréu, depoimento gravado em mídia de ID 6278365/, afirmou que;

“...a guarnição fora acionada via CCO... que fizeram o cerco da residência e que os assaltantes estavam em seu interior com as vítimas... que as vítimas relataram que a ameaça se deu com uso de arma de fogo e que estas foram apreendidas no momento do flagrante... que vários bens da vítima já estavam no interior do veículo da vítima... que eram três os assaltantes na residência... que as vítimas falaram que entraram pelos fundos da residência e que quando se aperceberam já estavam dentro da casa... que o irmão da vítima confirmou ter sido rendido pelo bando... que a vítima Adolnízia relatou já conhecer um dos assaltantes... que a versão de que o roubo fora combinado com a vítima foi dada pelo acusado no momento do flagrante... que os detidos não portavam arma de fogo... que no momento da prisão um dos detidos mencionou uma suposta dívida...”

A testemunha Hélio Costa de Andrade, policial militar que participou da operação que culminou na prisão do apelante e corréu, depoimento gravado em mídia nos autos, ID 6278366/67, e que peço vênia para não reproduzir na íntegra por já constar dos autos, relatou que:

“...foram acionados pela central, CCO, que relatou um crime em andamento; que ao chegarem às proximidades da casa uma vizinha da vítima informou o local de onde teria partido a denúncia, pois a vítima ligou para a vizinha, mandou mensagem... que se posicionaram na frente da residência e quando foram para a porta já se depararam com os indivíduos que iam para a sala; que tinha uma grade no meio do caminho e nesse momento eles dispersaram e a guarnição também dispersou para cercar a casa... que nos fundos da casa houve reação por parte de um indivíduo e quando chegou na frente os outros dois já estavam rendidos e com estes não foi encontrada nenhuma arma... que a vítima relatou que dois estavam armados com arma de fogo... que a vítima estava muito nervosa e dizia que um deles alisava suas partes íntimas e mandou que tirasse a blusa... que dentro do automóvel tinha vários objetos da vítima... que o Alexandrio falava que foi o primo, Paulo Rubens, que o chamou para a empreitada e o outro dizia que estava a mando de um senhor... que as vítimas os reconheceu... que eles foram presos dentro da residência... que a porta da cozinha apresentava sinais de arrombamento na fechadura e na própria porta, como se tivesse levado um pisão... que a vítima relatou os abusos cometidos por Edson e que este portava uma arma de fogo... que não encontraram armas como os detidos...”

A testemunha Marcos dos Santos Holanda, policial militar, depoimento em mídia gravada nos autos, ID 6278370/71, e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, relatou:

“... que sua guarnição foi acionada via CCO, que informou que havia vítima de cárcere privado... que uma vizinha da vítima recebeu uma mensagem de áudio informando o crime... que chegaram e fizeram o cerco, cada um militar numa lateral da residência... que as vítimas saíram da casa bem abaladas... que informaram que dois assaltantes estavam no interior da residência... que adentrou à residência pela porta da frente... que na porta do fundo encontrou os acusados... os dois que foram presos... que eles não estavam armados... que a vítima Adonílsia relatou os abusos praticados por Edson e que este estava armado... que viu a porta do fundo arrombada... que apenas uma arma foi encontrada... que a vítima relatou já conhecer Paulo Rubens...”

A testemunha da defesa, Alan Anomiel Lopes Bezerra, mídia em ID 6278358/59/60, que peço vênia para não reproduzir na íntegra, afirmou:

“...que já viu a vítima Adonilza em companhia do namorado, sr. Manoel, e do corréu Paulo Rubens, que ele possui um padrão de vida estável e que acredita não precisar dos objetos que que seriam levados da residência da vítima; que sabia ser ele possuidor de um veículo avaliado em R$ 300.000,00, mas não sabia esclarecer nada acerca dos fatos tratados nestes autos, pois seu relacionamento com ele era apena em razão do trabalho.”

A testemunha da defesa, Bruno Cardoso Costa, mídia em ID 6278361/62, que igualmente peço vênia para não reproduzir na íntegra, afirmou:

“... que conhece o apelante Paulo Rubens; que estava no Maranhão quando ocorreram os fatos; que sabe que o apelante trabalhava com o sr. Manoel na extração de ouro; que por vezes o acompanhava até Curionópolis para vender ouro; que a vítima era amante do sr. Manoel; que o Rubens chegou a ir a uma festa na residência da vítima; que acredita que ele tinha estabilidade financeira, possuía vários bens e que não acredita que ele tenha cometido o crime, pois não tinha necessidade; que soube de uma desavença entre o réu e a vítima em razão de uma compra que ele fez no cartão de crédito dela, vítima, e não tinha dinheiro para pagar a fatura no dia do vencimento, razão pela qual ela cobrou um alto valor de juros pelo atraso, fato que teria gerado o desentendimento.”

O ora apelante Edson Alexandria, em Juízo, mídia acostada em ID 6278363/64, que peço vênia para não reproduzir na íntegra, negou todas as acusações que contra si foram feitas, afirmando, porém, que

“...
participou do crime de roubo, mas que este fora a mando da vítima, Adonilza; que não houve arrombado de qualquer porta e que todos os bens que seriam levados foram entregues pela vítima, que durante toda a ação ficou na posse de seu telefone celular; que Rubens ligou e disse para desistirem da ação, porque esta não daria certo e Adonilza falou com ele ao celular; que ela abriu a porta da frente para que Rubens entrasse na residência... que ela mandou que tocassem fogo no veículo, mas se negaram... que ela falou já ter feito isso com duas motos que teve e conseguiu receber o dinheiro do seguro... que desconhece a acusação de estupro; que tudo é mentira da vítima e que não passou as mãos nela que, em momento algum, ficou sozinha com qualquer dos integrantes do grupo... que não portava arma de fogo... que a arma encontrada em poder de Lucas estava no porta luvas do carro e que ninguém sabia que ele estava armado... que a arma era do Paulo Rubens, que tem porte... que o irmão da vítima estava na casa e ficou todo o tempo no quarto... que acha um absurdo o que aconteceu... que seu primo é empresário bem sucedido e não tem necessidade de praticar qualquer crime... que tudo não passa de invenção da suposta vítima... que é inocente e não deve nada... que nega os fatos descritos na denúncia... que a suposta vítima devia um dinheiro ao seu primo, Paulo Rubens, e que após receber o valor do seguro do veículo pagaria a dívida... que nega veementemente a prática do estupro... que não conhecia o Lucas, mas sabe que ele trabalhava no garimpo... que ele, assim como seu primo Paulo Rubens, não sabia que o Lucas estava armado... que tudo foi simulado pela Adonilza... que aceitou participar da empreitada em razão do pedido de seu primo e não ia ganhar nada com o crime...”

O ora apelante Paulo Rubens, em Juízo, mídia acostada em ID 6278372/75, que peço vênia para não reproduzir na íntegra, relatou que:

“... que os fatos aconteceram, mas, não da forma descrita na denúncia... que é sócio do sr. Emanuel na área de garimpo... que possui o maquinário e o sr. Emanuel a área... que ele lhe devia um valor, quase dezessete mil reais... que encontrou com a srª. Adonílsia... que perguntou se ela poderia lhe ajudar a receber o valor que era devido... que ela garantiu que faria o reembolso do valor para que ele não ficasse no prejuízo, em troca, queria ajuda... que caiu na armadilha dela e acabou envolvendo o primo que havia chegado há sete dias para trabalhar no garimpo... que se o veículo dela fosse roubado o sr. Emanuel a ajudaria a comprar um outro veículo, ela receberia o seguro e o ajudaria a receber o que lhe era devido... que não sabia que o Lucas estava armado... que entrou pela porta da frente e só entrou na casa quando os demais lá já estavam; que ligou para o Edson e lhe propôs abandonar a empreitada, mas a vítima pediu para falar consigo e pediu que entrasse na casa, sendo ela quem abriu a porta... que ela pediu que não saísse e esperasse a chegada de uma amiga que ia levar umas coisas, porém, quem chegou foi a polícia militar... que acredita que ela “armou” essa cilada para si em razão de um desentendimento ocorrido entre eles em razão de uma dívida de cartão de crédito... que acredita que os utensílios domésticos encontrados no veículo foram colocados pela srª. Adonílsia, porque não precisa dos bens e não fazia parte do trato a retirada de nada além do veículo... que o Edson não estava armado e que se o Lucas estava armado não era de seu conhecimento... que não sabe o porquê de a srª. Adonílsia criar toda esta situação... que só agiu em concordância com o que lhe fora proposto e que não tinha interesse no seguro do carro e nem nos objetos que seriam roubados, mas tão somente receber o valor que lhe era devido... que só entrou na casa em razão do pedido da vítima para que assim o fizesse e que foi recebido pela própria vítima... que o Edson em momento algum a assediou, que ela inventou esses fatos... que não ameaçou as vítimas em momento algum... que só entrou na residência em razão do convite feito pela vítima, sendo esta quem abriu a porta para que entrasse...”

Como se infere das provas colacionadas aos autos, em especial dos depoimentos colhidos em sede judicial, o crime de roubo efetivamente ocorreu, não havendo como se falar em ausência de provas de autoria ou materialidade.

O relato da vítima Adonílzia, de que mandou mensagem a uma amiga relatando a invasão de sua residência, restou corroborado pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que, como testemunhas compromissadas, afirmaram que foram acionados via CCO sobre a ocorrência de um crime de roubo em determinada residência e que tal informação fora passada por uma amiga da vítima que recebera desta uma mensagem relatando que sua residência estava sendo arrombada, tendo os policiais, da mesma forma, relatado que a porta da cozinha apresentava sinais de arrombamento, indo tais relatos ao encontro daquele prestado pela vítima, desde a fase inquisitorial e corroborado em Juízo, contradizendo frontalmente as alegações dos apelantes de que não houve arrombamento uma vez que a vítima facilitou suas entradas na residência.

A vítima Adonílzia relatou que fora obrigada a abrir a porta da frente de sua residência para que um terceiro assaltante, Paulo Rubens, entrasse e que precisou fazê-lo pelo fato de os criminosos que lá estavam não conseguirem abrir a porta e em seus depoimentos os apelantes afirmaram que fora ela, a vítima, quem abrira a porta para que Paulo Rubens entrasse, corroborando, uma vez mais, o que alegado pela vítima.

Os apelantes afirmaram que não utilizaram qualquer tipo de armamento, porém, tal fato restou devidamente refutado, mormente por ter o corréu Lucas atirado nos policiais quando tentava se evadir, o que fez com que estes reagissem e o alvejassem, evoluindo ele a óbito, restando provado, portanto, que a ação se deu com o uso de arma de fogo.

Em seu depoimento, a vítima Lisvon, irmão da vítima Adonílzia e que estava na residência no momento do crime, afirmou que fora rendido pelos criminosos e que estes perguntavam por sua irmã, tendo esta se apresentado, e que posteriormente, quando estavam no quarto, sob o domínio do ora apelante Edson, este passou a abusar de sua irmã, acariciando seus seios, seu corpo e passando a mão em suas partes íntimas, relato que vai ao encontro daquele prestado por Adonílzia, que ao Juízo relatou com clareza de detalhes os abusos praticados por Edson e que este chegou a ser recriminado pelo corréu Lucas.

As testemunhas apresentadas pela defesa não souberam esclarecer nada acerca do crime, prestando depoimento tão somente acerca da conduta social do ora apelante Paulo Rubens e da relação da vítima Adonílzia com o sr. Emanuel, fatos que em nada colaboraram para a elucidação dos fatos.

As alegações defensivas, de que tudo fora uma “armação” da vítima Adonílzia, uma vez que ela propôs ao apelante Paulo Rubens que sumisse com seu veículo para que recebesse o valor do seguro e pudesse adquirir um carro novo, em troca do que providenciaria com o namorado, sr. Emanuel, o pagamento de um valor devido a Paulo Rubens, não restaram minimamente comprovadas, nada nos autos, além das vãs afirmações dos apelantes, conduzem a tal conclusão.

O suposto credor do apelante Paulo Rubens, a quem alega ter efetuado o pagamento de uma dívida que seria do sr. Emanuel, seu sócio, não foi ouvido nos autos; o sr. Emanuel, que poderia trazer elementos importantes na defesa dos apelantes, não foi ouvido nos autos.

As imagens das câmeras de segurança, que o apelante Paulo Rubens afirmou existir, e que provariam a forma como os criminosos entraram na residência, não foram colhidas e apresentadas nos autos, assim como nenhuma conversa mantida entre ele e a vítima Adonílzia, pois é de se presumir que a discussão de plano tão detalhado, que fora elaborado pela vítima, como afirmou o apelante Paulo Rubens (para o simples roubo de um veículo) tenha demandado várias conversas e “acertos” para sua consecução, mormente por envolver um número tão grande de agentes, 03 (três), o que efetivamente se mostra um exagero. Ou seja, as respectivas defesas não se desincumbiram de provar nada do que alegado em favor de seus constituintes, e, ao contrário, a acusação provou, por meio dos depoimentos das vítimas, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que fizeram o cerco na residência e prenderam os apelantes em flagrante, tudo o que alegou.

Tem-se, portanto, que os depoimentos prestados pelas vítimas, relatando com clareza de detalhes como se deu a ação criminosa, aliado aos depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a prisão dos apelantes, se mostram como prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, tendo a
Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmado entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”, como no caso dos autos, sendo neste sentido a reiterada
jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

Imperioso ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais militares igualmente se prestam como relevante meio de prova, e, no caso dos autos, estes se mostram suficientes a corroborar tudo o que fora afirmado pelas vítimas, não só a entrada forçada na residência, como o uso de arma e a tentativa de subtração de diversos bens do imóvel, não havendo qualquer motivo para não serem considerados, mormente por serem revestidos de inconteste
validade e credibilidade
e ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos, sendo pacífica a jurisprudência neste sentido, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
–
Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida
–
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico
.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

Portanto, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois aquelas colacionadas dos autos, mormente os depoimentos firmes e concisos das vítimas, corroboradas pelos depoimentos prestados pelos policiais, são convergentes quanto aos detalhes da ação delituosa e prisão em flagrante dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição e tampouco em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, o que
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes, mas, efetivamente não existe qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime e sua autoria.

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, no caso em apreço, r
estou devidamente comprovada a prática do crime de roubo majorado pelos apelantes, não havendo que se falar em absolvição.

Do crime de estupro
– apelante Edson Alexandria Veloso

Requer ainda o apelante Edson que se promova sua absolvição pela prática do crime de estupro, pois, alega, não praticou os atos relatados pela vítima Adonílzia, na medida em que não ficou em nenhum momento a sós com ela, que se deslocava livremente pela residência em sua companhia e dos corréus, não sendo tal conduta sequer objeto da denúncia, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 215-A do CP, importunação sexual.

Adianto que não advém razão ao apelo.

Adonílzia, vítima, em seu depoimento em Juízo relatou com detalhes como se deu a conduta do ora apelante Edson que, se aproveitando do momento em que ele a mantinha, assim como a seu irmão Lisvon, também vítima, detida no quarto, passou as mãos em seus seios, seu corpo e suas partes íntimas, sendo seu relato corroborado por aquele prestado por seu irmão, Lisvon, que afirmou que fora mantido no quarto juntamente com a irmã e que o ora apelante passou as mãos nos seios desta, mandando que ele se dirigisse ao fundo do quarto e ficasse de costas para a parede, continuando a passar as mãos pelo corpo de sua irmã, assim como em suas partes íntimas.

O policial militar
Marcos dos Santos Holanda, cujo depoimento se encontra em mídia colacionada aos autos, relatou ao Juízo que tão logo saiu da residência a vítima
Adonílzia lhe relatou os abusos praticados pelo ora apelante Edson, sendo esses consistentes em passar as mãos pelos seus seios, alisar seu corpo e suas partes íntimas, de onde se deflui que a palavra da vítima, firme e segura, restou corroborada também por outros meios.

Quanto à validade da palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 217-A, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. VERBETE SUMULAR N.º 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Após o cotejo da prova construída, revela-se totalmente insustentável o pleito absolutório. A vítima é taxativa ao revelar a violência sexual a que foi submetida, por meses, tendo como autor o recorrente em voga, mediante a prática de conjunção carnal, da qual resultou gravidez. 2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime. (TJPA, Acórdão nº 6637500, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 19/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO AVÔ DAS VÍTIMAS EM CONCURSO MATERIAL. ARTIGOS 217-A, 226, II E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. TESE REJEITADA. INEXISTE QUALQUER VÍCIO EM O MAGISTRADO EMPRESTAR DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DA DENÚNCIA, NA MEDIDA EM QUE O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS A ELE IMPUTADOS E NÃO DE SUA CAPITULAÇÃO JURÍDICO-LEGAL, PODENDO O MAGISTRADO ALTERAR A ADEQUAÇÃO TÍPICA NA SENTENÇA, DIANTE DA PREVISÃO DO INSTITUTO DA EMENDATITO LIBELLI. NA SITUAÇÃO ANALISADA, O APELANTE FOI DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO TIPO DESCRITO NO ARTIGO 217-A, ARTIGO 226, INCISO II (4X) C/C ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL (Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, PROCESSO N.º: 0003737-72.2014.8.14.0028.

Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-16).

Há, portanto, que ser dada especial relevância à palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros meios de prova, como neste caso.

Tem-se o crime de estupro definido pelo legislador no art. 213 do CP, estando assim redigido:

Estupro

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

(...)

Assim, incide nas penalidades do artigo 213 do CPB, aquele que constrange alguém a com ele manter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, não havendo como se promover a pretendida desclassificação para o crime do artigo 215-A do CP, Importunação Sexual, porque este não exige, ao contrário do crime de estupro, a violência ou grave ameaça à sua configuração, e a conduta praticada pelo ora apelante se deu com grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, como relatado pela vítima, Adonísia, pela testemunha, seu irmão Lisvon, assim como pelo policial militar a quem ela relatou o ocorrido tão logo saiu da residência, não havendo, portanto, como se promover a pretendida absolvição e tampouco a desclassificação.

Quanto à
emendatio libelli
, tal proceder não representa qualquer ilegalidade, principalmente por ter o representante do órgão ministerial relatado o abuso sofrido pela vítima em sua inicial, sendo perfeitamente possível ao magistrado, ao proferir a sentença, considerar dispositivo penal diverso daqueles contidos na denúncia, ainda que de tal proceder resulte pena mais gravosa, pois o réu, como é de conhecimento comum, se defende dos fatos narrados na denúncia e não de sua capitulação penal, e, dos termos da denúncia, se observa a narrativa acerca dos abusos praticados contra a vítima Adenílsia, sendo oportunizado ao réu, ora apelante, se defender de tal alegação.

Ressalto que não houve mudança dos fatos, mas tão somente a adequação do crime aos fatos que foram narrados, pois, a toda evidência, não há qualquer violação ao que disposto no art. 384 do CPP.

Acerca de tal ocorrência Badaró ensina que:

“...o juiz não pode condenar o acusado, mudando as circunstâncias instrumentais, modais, temporais ou espaciais de execução do delito, sem dar-lhe a oportunidade de se defender da prática de um delito diverso daquele imputado inicialmente, toda vez que tal mudança seja relevante em face da tese defensiva, causando surpresa ao imputado.”

E, como já relatado, não houve qualquer mudança acerca da execução do delito, mas tão somente a devida adequação da conduta praticada, sendo, como já demonstrado, oportunizado ao apelante sua defesa - o que efetivamente ocorreu, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder, razão pela qual não há como se promover a absolvição do réu, ora apelante, uma vez que comprovada, pelos depoimentos testemunhais, a ocorrência do delito e que inexiste qualquer ilegalidade no ato judicial, em virtude do que há que ser mantida a condenação do ora apelante Edson Alexandria Veloso também pela prática do crime previsto no art. 213 do CP.

DA DOSIMETRIA

Pretendem os apelantes, em pedido subsidiário, que se promova uma nova dosimetria das respectivas penas, pois, como alegado, não analisou escorreitamente a magistrada as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo duplamente valorado a agravante do uso de arma, para os dois apelantes, na medida em que se utilizou de tal argumento para negativar circunstância judicial, na primeira fase, assim como para a compensar com a causa de diminuição de pena, na terceira fase - pelo roubo tentado, incorrendo com tal proceder em
bis in idem
.

Para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria da pena. Vejamos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
assentado na inicial acusatória, razo pela qual
PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA e EDSON ALEXANDRIA VELOSO,
pelo crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e com a restriço da liberdade dos ofendidos, cometidos em face das vítimas
ADONILZA CONCEIÇO DA SILVA e LISVON CONCEIÇO DA SILVA
, subsumindo-se, portanto, ao tipos do art. 157, §2º, II, V, § 2ª-A, I, c/c art 70, c/c art. 213, caput (este último em relaço ao réu EDSON ALEXANDRIA VELOSOS), todos do CP.

DOSIMETRIA

(...)

A)

Quanto ao réu PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA, em relaço à vítima
ADONILZA CONCEIÇO DA SILVA (
art. 157, §2º, II, V, § 2ª-A, I, c/c art 70).

a.1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicaço da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razo pela qual deixo de valorá-la;

II - Antecedentes: o réu no possui antecedentes, motivo pelo qual no há o que valorar;

III - CONDUTA SOCIAL: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (HC nº 186722/RJ, j. 27.11.2012). No caso em tela, como no há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra.

IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitaço técnica e perícia para aferir esta circunstância e, no havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V - Motivos: entendo que os motivos so os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa;

VI - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: So elementos que no compem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duraço do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condiçes de tempo, o objeto utilizado, etc. Quanto ao caso versado nesse processo, como foram reconhecidas três causas de aumento de pena, indicando maior reprovabilidade da conduta do réu, e como o STJ, na Súmula 443, pacificou o entendimento de que o número de causas no pode ser considerado na terceira fase para elevar a exasperaço, utilizo o concurso de agentes nesta fase para exasperar a pena base, bem como o fato de mater a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade ao mantê-la em um quarto e com arma de fogo na sua cabeça.

VII - Consequências do crime: no houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;

VIII - Comportamento da vítima: no há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razo pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

“(...) Conforme precedentes desta Corte, o comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável quando da fixaço da primeira fase da dosimetria da condenaço" (HC 245.665/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp 897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/02/2015; STJ - HABEAS CORPUS HC 314335 PE 2015/0008633-9).

Nessa medida,
FIXO A PENA-BASE
para
PAULO RUBESN DOS SANTOS SILVA
, em relaço ao crime do art. 157, §2º, II, V, § 2ª-A, I, c/c art 70, em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

a.2) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislaço criminal brasileira, verifico que no existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena em relaço a agente, razo pela qual mantenho a sua pena-base no mesmo patamar inicial.

Desta feita,
FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA
do sentenciado em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

.

a.3) Causas de aumento e diminuiço de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico que está presente a causa de diminuiço da tentativa, bem como a causa de aumento do uso da arma de fogo.

Posto isso, havendo uma circunstância agravante e uma atenuante, procedo à compensaço e mantenho a pena no patamar da pena intermediária.

Nesse contexto, após a análise das três fases do sistema dosimétrico,
FIXO A PENA
para
PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA
, em relaço ao crime do art. 157, §2º, II,V, § 2ª-A, I, c/c art 70, em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

B)

EM RELAÇO À VÍTIMA LISVON CONCEIÇO DA SILVA

a.1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicaço da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razo pela qual deixo de valorá-la;

II - Antecedentes: o réu no possui antecedentes, motivo pelo qual no há o que valorar;

III - CONDUTA SOCIAL: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (HC nº 186722/RJ, j. 27.11.2012). No caso em tela, como no há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra.

IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitaço técnica e perícia para aferir esta circunstância e, no havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V - Motivos: entendo que os motivos so os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa;

VI - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: So elementos que no compem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duraço do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condiçes de tempo, o objeto utilizado, etc. Quanto ao caso versado nesse processo, como foram reconhecidas três causas de aumento de pena, indicando maior reprovabilidade da conduta do réu, e como o STJ, na Súmula 443, pacificou o entendimento de que o número de causas no pode ser considerado na terceira fase para elevar a exasperaço, utilizo o concurso de agentes nesta fase para exasperar a pena base, bem como o fato de mater a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade ao mantê-la em um quarto e com arma de fogo na sua cabeça.

VII - Consequências do crime: no houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;

VIII - Comportamento da vítima: no há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razo pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

“(...) Conforme precedentes desta Corte, o comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável quando da fixaço da primeira fase da dosimetria da condenaço" (HC 245.665/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp 897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/02/2015; STJ - HABEAS CORPUS HC 314335 PE 2015/0008633-9).

Nessa medida,
FIXO A PENA-BASE
para
PAULO RUBESN DOS SANTOS SILVA
, em relaço ao crime do art. 157, §2º, II, V, § 2ª-A, I, c/c art 70, em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

a.2) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislaço criminal brasileira, verifico que no existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena em relaço a agente, razo pela qual mantenho a sua pena-base no mesmo patamar inicial.

Desta feita,
FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA
do sentenciado em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

a.3) Causas de aumento e diminuiço de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico que está presente a causa de diminuiço da tentativa, bem como a causa de aumento do uso da arma de fogo.

Posto isso, havendo uma circunstância agravante e uma atenuante, procedo à compensaço e mantenho a pena no patamar da pena intermediária.

Nesse contexto, após a análise das três fases do sistema dosimétrico,
FIXO A PENA
para
PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA
, em relaço ao crime do art. 157, §2º, II,V, § 2ª-A, I, c/c art 70, em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Superadas as três fases da dosimetria, faz-se necessária ainda a valoraço da incidência do art. 70 (concurso formal) em relaço aos crimes do ART. 157, §2º, II,V, § 2ª-A, I, c/c art 70, haja vista que, do conjunto probatório colhido nos autos, extrai-se que o sentenciado teria cometido, mediante uma única aço,
02 (dois) delitos de roubo contra duas vítimas diferentes
.

Com efeito, observo que a jurisprudência do STJ orienta o que aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com

base no número de infraçes penais cometidas. Segundo a Corte,

aplica-se

a

fraço

de

aumento

de 1/6 pela prática de 2 infraçes;

1/5,

para 3 infraçes; 1/4 para 4 infraçes; 1/3 para 5 infraçes e 1/2 para 6 ou mais infraçes (v. HC 325411-SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2018).

Ante o exposto,
AUMENTO a pena cominada ao delito do
ART. 157, §2º, II,V, § 2ª-A, I, c/c art 70
em 1/6
e, por consequência,
FIXO A PENA-DEFINITIVA
para
PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA,
em 06
(SEIS) anos, 05 (CINCO) meses de recluso, e

113 (cento e treze) dias-multa
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

C)

Quanto ao réu EDSON DOS SANTOS ALEXANDRIA, em relaço à vítima
ADONILZA CONCEIÇO DA SILVA (
art. 157, §2º, II, V, § 2ª-A, I, c/c art 70).

a.1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicaço da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razo pela qual deixo de valorá-la;

II - Antecedentes: o réu no possui antecedentes, motivo pelo qual no há o que valorar;

III - CONDUTA SOCIAL: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (HC nº 186722/RJ, j. 27.11.2012). No caso em tela, como no há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra.

IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitaço técnica e perícia para aferir esta circunstância e, no havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V - Motivos: entendo que os motivos so os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa;

VI - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: So elementos que no compem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duraço do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condiçes de tempo, o objeto utilizado, etc. Quanto ao caso versado nesse processo, como foram reconhecidas três causas de aumento de pena, indicando maior reprovabilidade da conduta do réu, e como o STJ, na Súmula 443, pacificou o entendimento de que o número de causas no pode ser considerado na terceira fase para elevar a exasperaço, utilizo o concurso de agentes nesta fase para exasperar a pena base, bem como o fato de mater a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade ao mantê-la em um quarto e com arma de fogo na sua cabeça.

VII - Consequências do crime: no houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;

VIII - Comportamento da vítima: no há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razo pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

“(...) Conforme precedentes desta Corte, o comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável quando da fixaço da primeira fase da dosimetria da condenaço" (HC 245.665/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp 897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/02/2015; STJ - HABEAS CORPUS HC 314335 PE 2015/0008633-9).

Nessa medida,
FIXO A PENA-BASE
para
EDSON DOS SANTOS ALEXANDRIA
, em relaço ao crime do art. 157, §2º, II,V, § 2ª-A, I, c/c art 70, em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

a.2) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislaço criminal brasileira, verifico que no existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena em relaço a agente, razo pela qual mantenho a sua pena-base no mesmo patamar inicial.

Desta feita,
FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA
do sentenciado em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

a.3) Causas de aumento e diminuiço de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico que está presente a causa de diminuiço da tentativa, bem como a causa de aumento do uso da arma de fogo.

Posto isso, havendo uma circunstância agravante e uma atenuante, procedo à compensaço e mantenho a pena no patamar da pena intermediária.

Nesse contexto, após a análise das três fases do sistema dosimétrico,
FIXO A PENA
para
EDSON DOS SANTOS ALEXANDRIA
, em relaço ao crime do art. 157, §2º, II,V, § 2ª-A, I, c/c art 70, em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

D)

EM RELAÇO À VITIMA LISVON CONCEIÇO DA SILVA

a.1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicaço da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razo pela qual deixo de valorá-la;

II - Antecedentes: o réu no possui antecedentes, motivo pelo qual no há o que valorar;

III - CONDUTA SOCIAL: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (HC nº 186722/RJ, j. 27.11.2012). No caso em tela, como no há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra.

IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitaço técnica e perícia para aferir esta circunstância e, no havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V - Motivos: entendo que os motivos so os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa;

VI - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: So elementos que no compem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duraço do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condiçes de tempo, o objeto utilizado, etc. Quanto ao caso versado nesse processo, como foram reconhecidas três causas de aumento de pena, indicando maior reprovabilidade da conduta do réu, e como o STJ, na Súmula 443, pacificou o entendimento de que o número de causas no pode ser considerado na terceira fase para elevar a exasperaço, utilizo o concurso de agentes nesta fase para exasperar a pena base, bem como o fato de mater a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade ao mantê-la em um quarto e com arma de fogo na sua cabeça.

VII - Consequências do crime: no houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;

VIII - Comportamento da vítima: no há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razo pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

“(...) Conforme precedentes desta Corte, o comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável quando da fixaço da primeira fase da dosimetria da condenaço" (HC 245.665/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp 897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/02/2015; STJ - HABEAS CORPUS HC 314335 PE 2015/0008633-9).

Nessa medida,
FIXO A PENA-BASE
para
EDSON DOS SANTOS ALEXANDRIA
, em relaço ao crime do art. 157, §2º, II,V, § 2ª-A, I, c/c art 70, em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

a.2) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislaço criminal brasileira, verifico que no existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena em relaço a agente, razo pela qual mantenho a sua pena-base no mesmo patamar inicial.

Desta feita,
FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA
do sentenciado em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

a.3) Causas de aumento e diminuiço de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico que está presente a causa de diminuiço da tentativa, bem como a causa de aumento do uso da arma de fogo.

Posto isso, havendo uma circunstância agravante e uma atenuante, procedo à compensaço e mantenho a pena no patamar da pena intermediária.

Nesse contexto, após a análise das três fases do sistema dosimétrico,
FIXO A PENA
para
EDSON DOS SANTOS ALEXANDRIA
, em relaço ao crime do art. 157, §2º, II, V, § 2ª-A, I, c/c art 70, em 05 (cinco) anos 06 (seis) meses meses de recluso e 97 (noventa e sete) dias-multa que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Superadas as três fases da dosimetria, faz-se necessária ainda a valoraço da incidência do art. 70 (concurso formal) em relaço aos crimes do ART. 157, §2º, II,V, § 2ª-A, I, c/c art 70, haja vista que, do conjunto probatório colhido nos autos, extrai-se que o sentenciado teria cometido, mediante uma única aço,
02 (dois) delitos de roubo contra duas vítimas diferentes
.

Com efeito, observo que a jurisprudência do STJ orienta o que aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com

base no número de infraçes penais cometidas. Segundo a Corte,

aplica-se

a

fraço

de

aumento

de 1/6 pela prática de 2 infraçes;

1/5,

para 3 infraçes; 1/4 para 4 infraçes; 1/3 para 5 infraçes e 1/2 para 6 ou mais infraçes (v. HC 325411-SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2018).

Ante o exposto,
AUMENTO a pena cominada ao delito do
ART. 157, §2º, II,V, § 2ª-A, I, c/c art 70
em 1/6
e, por consequência,
FIXO A PENA-DEFINITIVA
para
EDSON DOS SANTOS ALEXANDRIA
,
em 06
(SEIS) anos, 05 (CINCO) meses de recluso, e

113 (cento e treze) dias-multa
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

DO DELITO DE ESTUPRO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ADONILZA CONCEIÇO DA SILVA PELO RÉU EDSON ALEXANDRIA VELOSO

I - Culpabilidade:
diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicaço da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razo pela qual deixo de valorá-la

II -
Antecedentes:
o réu no possui antecedentes, motivo pelo qual no há o que valorar;

III -
Conduta social
: como no há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;

IV -
Personalidade
: no há elementos para analisar tal circunstância, razo pela qual deixo de valorá-la;

V
- Motivos
: entendo que os motivos so os intrínsecos aos tipos penais em apreço;

VI -
Circunstâncias do crime
: no há nada a considerar nesta circunstância.

VII -
Consequências do crime
: no há nos autos qualquer estudo específico elaborado no sentido de aferir se houveram maiores danos de cunho psicológico e emocional em detrimento da vítima, razo pela qual deixo de valorar a presente circunstância judicial;

VIII -
Comportamento da vítima
: no há dados suficientes para aferir acerca do comportamento da vítima, razo pela qual tenho-a como neutra. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

“(...) Conforme precedentes desta Corte, o comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável quando da fixaço da primeira fase da dosimetria da condenaço" (HC 245.665/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp 897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/02/2015; STJ - HABEAS CORPUS HC 314335 PE 2015/0008633-9).

Nessa medida,
FIXO A PENA-BASE
para EDSON ALEXANDRIA VELOSO, em relaço ao crime do art. 213, do CP, em 06 (seis) anos de recluso.

Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

No se verificam, em relaço ao réu, nenhuma das circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas previstas no digesto repressivo (arts. 61 e 65 do CP), tampouco qualquer das circunstâncias atenuantes e agravantes específicas dispostas tanto na legislaço penal extravagante como no próprio Código Penal, razo pela qual mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA no mesmo patamar da PENA-BASE, ou seja, em 06 (seis) anos de recluso.

Causas de aumento e diminuiço de pena (3ª fase):

Por fim, na 3ª fase da dosimetria da pena, verifico estarem ausentes causas de aumento e diminuiço de pena previstas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal Brasileiro.

Nesse contexto, superadas as três fases da dosimetria,
FIXO A PENA DEFINITIVA
para EDSON ALEXANDRIA VELOSO, em relaço ao crime do art. 213, do CP, em 06 (seis) anos de recluso, em relaço ao crime do art. 213 do CP.

DO CONCURSO DE CRIMES (RÉU EDSON ALEXANDRIA VELOSO)

Por fim, fixadas as penas definitivas para ambos os delitos, verifico, no presente caso, a incidência do concurso material de crimes, nos moldes do art. 69 do digesto repressivo, em razo do sentenciado ter praticado dois delitos, sendo estupro e roubo.

Vale salientar que o concurso material é configurado, quando o agente, mediante mais de uma aço ou omisso, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou no. Nessa hipótese, nos termos do art. 69 do CP, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que o agente haja incorrido.

Nesse contexto, fixo a
PENA DEFINITIVA
para o réu EDSON ALEXANDRIA VELOSO, em funço dos delitos do art. 213 c/c ART. 157, §2º, II, V, § 2ª-A, I, c/c art 70
,
na forma do art. 69 do CP, em
12
(doze) anos, 05 (CINCO) meses de recluso, e

110 (cento e dez) dias-multa
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situaço econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4. DISPOSIÇES FINAIS

1.

Para efeito da Lei nº 12.736/11, visando a detraço da pena ora aplicada, destaco que os sentenciados permaneceram presos pelos presentes autos desde o dia 20.06.2020 até a data da prolaço da presente sentença, razo pela qual deve ser detraído de sua pena omontante de 09 (nove) meses; 3(três) semanas e 6 (seis) dias. Contudo, tais circunstâncias, por ora, no alteram o regime prisional inicial do sentenciado, de modo que tal procedimento há de ser realizado pelo juízo da execuço competente, que avaliará os critérios objetivos e subjetivos para as devidas progresses de regime no momento oportuno.

2.

Quanto ao regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade imposta ao agente, em consonância com o que dispe o art. 33, § 2º, “a”, do CPB,
deve o sentenciado EDSON ALEXANDRIA VELOSO iniciar o cumprimento da pena no REGIME FECHADO e o réu PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA, no regime SEMIABERTO,
art. 33, § 2º, “b”, do CPB
.

Observa-se, dos dispositivos da sentença ao norte colacionado, que ao elaborar a dosimetria das penas para o crime de roubo, a magistrada considerou desfavorável aos dois apelantes, e em relação as duas vítimas - Adonílzia e Lisvon, na primeira fase da dosimetria, a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, se utilizando para tanto de duas das três qualificadoras do tipo - concurso de agentes e manutenção da vítima em seu poder – previstas nos incisos II e V, do § 2º, do art. 157 do CPB, o que não se configura em ilegalidade, pois é pacífico e remansoso o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que na presença de mais de uma qualificadora uma poderá ser utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, veja-se:

A jurisprudência desta Corte de Justiça, espelhada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, acolhe o entendimento segundo o qual é permitida a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo penal como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o ‘bis in idem’.

Assim, se existe mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível enumerar uma delas para justificar a exasperação da pena-base na primeira etapa de aplicação da pena corporal, enquanto a outra qualificará o crime.

O entendimento, inclusive, é sumulado no âmbito deste Tribunal de Justiça: Súmula 27 do TJDFT – ‘Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.’

No caso dos autos, o rompimento de obstáculo foi utilizado para qualificar o delito de furto, enquanto a pena-base foi exasperada pelas circunstâncias do crime, as quais correspondem à qualificadora sobejante da escalada, logo, não há falar em ‘bis in idem'."
Acórdão 1664410
,
07235703320228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023.

Assim, como bem ressaltou a julgadora, não há qualquer ilegalidade no uso de qualificadora, quando presente mais de uma, na primeira fase da dosimetria, e, apesar de a magistrada ter mencionado que as vítimas foram mantidas em um quarto com arma de fogo apontada para suas cabeças, tal relato serviu tão somente para demonstrar a forma como foram subjugadas em suas vontades e restringidas suas liberdades, razão pela qual tal circunstância judicial há que ser mantida como negativa, assim como a qualificadora do uso de arma há que ser utilizada na terceira fase, pois devidamente fundamentada a decisão judicial e em harmonia com a jurisprudência.

Contudo, tem-se que o crime de roubo tem como pena mínima, a partir da qual se opera os cabíveis aumentos ou deduções, 04 anos de reclusão, sendo pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a cada vetor negativo se aplica o aumento de 1/6, e, no caso em apreço, a magistrada cominou a pena base, para os dois apelantes, em 05 anos e 06 meses de reclusão, patamar que não se coaduna com a orientação da Corte Superior, em razão do que tenho por reduzir a pena base, de ambos os apelantes, em relação ao crime de roubo, passando nesta fase, a análise independente de cada apelo.

Paulo Rubens
–

1ª fase: em relação a cada uma das vítimas, 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.

2ª fase: em relação a cada uma das vítimas, ausência de atenuantes ou agravantes, permanecendo o patamar anterior.

3ª fase: em relação a cada uma das vítimas, presença da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, bem como da atenuante por se tratar de crime em sua forma tentada, razão pela qual, tal e qual a magistrada singular, promovo a compensação entre elas, permanecendo a pena no patamar inicial de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, para o crime de roubo praticado contra cada uma das vítimas.

Tem-se, como bem fundamentado na sentença, a presença do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP, uma vez que mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, foram praticados dois crimes contra duas vítimas.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIMES DE ROUBO. VÍTIMAS DIFERENTES. MESMA AÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO
. PLURALIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias reconheceram o concurso formal impróprio de crimes considerando que o réu praticou os dois crimes de roubo com desígnios autônomos. 2. Todavia, sem que se faça necessária uma incursão no acervo fático-probatório dos autos, atentando-se à simples leitura da narrativa dos fatos constantes da denúncia e da sentença, é possível concluir que
os roubos perpetrados pelo agravado contra as duas vítimas em uma parada de ônibus foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma só ação e um só desígnio. 3. A ação do réu direcionada às duas vítimas se deu no mesmo contexto fático, mediante um só ação, pois as vítimas foram abordadas em uma parada de ônibus e o réu, simulando estar armado, exigiu de uma das vítimas o celular e da outra a aliança. A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 686739 SP 2021/0257054-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Tem-se, no caso em apreço, a presença de duas vítimas, devendo-se aplicar ao caso o aumento de 1/6 em um dos crimes, conforme a orientação jurisprudencial e devidamente aplicado pela julgadora singular, passando a pena do ora apelante a ser de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias multa, no que a tenho por definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, deixando eventual detração ao encargo do Juízo da Vara de Execuções Penais.

Edson Alexandria

Do crime de roubo

1ª fase: em relação a cada uma das vítimas, 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.

2ª fase: em relação a cada uma das vítimas, ausência de atenuantes ou agravantes, permanecendo o patamar anterior.

Faço aqui uma assertiva acerca do pedido para reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão do apelante, pois, como alega sua defesa, teria confessado sua participação no delito, contudo, tem-se que sua confissão não foi plena, pois além de se utilizar de argumentação para o desqualificar, a magistrada dela não se utilizou dela para fundamentar sua decisão, pois se valeu de provas outras, fartamente encontradas nos autos, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a confissão parcial, ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, mas, quando utilizada para fundamentar a condenação. A saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. 1. O Juízo de primeiro grau, mais próximo dos fatos, dos testemunhos e da ação penal, entendeu que o ora agravado confessou sua participação no crime, fazendo incidir a respectiva atenuante. 2. Tendo o paciente reconhecido seu envolvimento no delito, pois confessou parcialmente sua participação, dizendo que fez coisa errada, mas negando ter encostado a mão nas vítimas, deve haver a incidência da atenuante da confissão. 3. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022). 4. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada ( REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 736096 SP 2022/0108480-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Não havendo, portanto, que se aplicar a atenuante da confissão em favor do ora apelante, permanecendo a condenação no patamar anterior.

3ª fase: em relação a cada uma das vítimas, presença da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, bem como da atenuante por se tratar de crime em sua forma tentada, razão pela qual, tal e qual a magistrada singular, promovo a compensação entre elas, permanecendo a pena no patamar inicial de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, para o crime de roubo praticado contra cada uma das vítimas.

Tem-se, como bem fundamentado na sentença, a presença do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP, uma vez que mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, foram praticados dois crimes contra duas vítimas.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIMES DE ROUBO. VÍTIMAS DIFERENTES. MESMA AÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO
. PLURALIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias reconheceram o concurso formal impróprio de crimes considerando que o réu praticou os dois crimes de roubo com desígnios autônomos. 2. Todavia, sem que se faça necessária uma incursão no acervo fático-probatório dos autos, atentando-se à simples leitura da narrativa dos fatos constantes da denúncia e da sentença, é possível concluir que
os roubos perpetrados pelo agravado contra as duas vítimas em uma parada de ônibus foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma só ação e um só desígnio. 3. A ação do réu direcionada às duas vítimas se deu no mesmo contexto fático, mediante um só ação, pois as vítimas foram abordadas em uma parada de ônibus e o réu, simulando estar armado, exigiu de uma das vítimas o celular e da outra a aliança. A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 686739 SP 2021/0257054-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Tem-se, no caso em apreço, a presença de duas vítimas, devendo-se aplicar ao caso o aumento de 1/6 em um dos crimes, conforme a orientação jurisprudencial e devidamente aplicado pela julgadora singular, passando a pena do ora apelante a ser de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias multa, no que a tenho por definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Do crime de estupro

1ª fase – ante a ausência de circunstância judicial desfavorável, como bem observado pela julgadora singular, deve a pena base permanecer no mínimo legal, qual seja, 06 anos de reclusão.

2ª fase – ausentes atenuantes ou agravantes, mantendo-se a pena no patamar anterior.

3ª fase – ausentes causas de aumento ou de redução da pena, razão pela qual a pena base permanece em 06 anos de reclusão, no que se torna definitiva.

Tendo em vista o concurso de crimes, nos termos do art. 69 do CP – quando, mediante mais de uma ação o agente pratica dois ou mais crimes, faço, da mesma forma como a sentenciante, a soma das penas, passando a pena do ora apelante Edson Alexandria Veloso a ser de 11 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias multa, no que a torno final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, deixando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal.

Da exclusão da pena de multa

Neste último tópico do recurso, pretende o apelante exclusão da pena de multa, alegando ser esta descabida e desproporcional, na medida em que não possui condições financeiras para arcar com tal despesa.

Não há como ser dado provimento a este ponto do apelo.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal de roubo pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória e
sua aplicação, não sendo mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria é pacífico o entendimento, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Ressalto, por imperioso, que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais. Ademais, no caso dos autos, após parcial provimento ao apelo, tem-se que a pena de multa foi reduzida a patamar muito próximo do mínimo legal de 10 dias, já tendo a magistrada singular determinado seu valor em percentual igualmente baixo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão da situação financeira do ora apelante, não havendo, portanto, como ser ele isento do pagamento.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento, revendo a dosimetria das penas cominadas aos apelantes, para o crime de roubo, e as reduzindo, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença objurgada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril

de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2024